Tribunal: STF
Processo: HC 56982
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO PENAL MILITAR - DEFESAS CONFLITANTES COM UM
SÓ DEFENSOR DATIVO, O QUAL DEIXARA, AINDA, DE ARROLAR TESTEMUNHAS:
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE: O DEFENSOR DATIVO DEVE INTERPOR TODOS OS RECURSOS
ORDINÁRIOS CABIVEIS, E, NÃO O FAZENDO, CONFIGURA-SE O
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS DEFERIDO PARCIALMENTE.